Tribunal: TJMT
Processo: 1018055-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018055-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (EMBARGANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (EMBARGANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA (EMBARGADO), RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LTDA - CNPJ: 11.567.074/0005-54 (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLÁUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (EMBARGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO
para
impugnação contra a relação de credores

– 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8o DA LEI No 11.101/05 – INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC, de modo que
não é a via adequada para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018055-38.2019.8.11.0000

AGRAVANTES:

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:

RODOBENS CAMINHÕES RONDÔNIA LTDA.

INTERESSADA:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL – ADMINISTRADORA JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
visando sanar suposta contradição do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso,
mantendo incólume a decisão agravada
.

Os embargantes sustentam que o acórdão é contraditório, dada a natureza processual da demanda, de modo que seu prazo deverá ser contado conforme o disciplinado no art. 219, do CPC, ou seja, em dias úteis.

Com estes argumentos, pugnam pel
o acolhimento dos embargos de declaração, de modo a sanar o vício de contradição em relação a contagem de prazo que deverá se contado em dias úteis.

Sem contrarrazões.

Manifestação pela Administradora judicial no Id 47273457.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar suposto vício de contradição constante no v. acórdão (Id 44396951) desta Câmara, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO
PARA IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES
– 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8o DA LEI No 11.101/05 – INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo previsto no art. 8o, da Lei no 11.101/2005 é considerado de ordem material, assim como o período de blindagem, ou seja, não está atrelado ao cumprimento de ato processual algum, devendo ser contado ininterruptamente. O artigo 189 da Lei no 11.101/05 dispõe que a aplicação do Código de Processo Civil nos procedimentos falimentares e de recuperação judicial é de caráter subsidiário, de forma que suas disposições só devem ser aplicadas quando presentes lacunas na legislação, isto é, quando presente eventual omissão. Precedentes.”

Evidencia-se pelos argumentos trazidos nos embargos, a nítida pretensão de reforma da decisão Colegiada, porque discute matéria já decidida pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado, visto que a questão foi sobejamente analisada e julgada de acordo com as provas constantes nos autos.

No caso dos autos
, não restou configurado a contradição alegada, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, infere-se que, da
detida análise dos documentos que instruíram o recurso, levou à conclusão de que o prazo previsto no art. 8o da Lei no. 11.101/2005 é considerado de
ordem material
, ou seja, não está atrelado ao cumprimento de ato processual algum, devendo ser contado ininterruptamente.

Além do mais, o artigo 189 da Lei no. 11.101/05 prevê que a aplicação do Código de Processo Civil nos procedimentos falimentares e de recuperação judicial
é de caráter subsidiário
, de forma que suas disposições só devem ser aplicadas quando presentes lacunas na legislação, isto é, quando presente eventual omissão, o que não se verifica na espécie.

Ademais, não há falar em contradição quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor, sendo prescindível ao magistrado debater os argumentos levantados pelas partes, bem como
ater-se aos fundamentos por elas indicados,
se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Desse modo,
não há falar qualquer vício a ser sanado, mas mero inconformismo da parte embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – RELAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDAS PELA LEI 11.101/2005 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
O advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 – peremptória e contínua –, compatível com a natureza do procedimento especial.
2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.”
(N.U 1000077-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020